Tribunal: TJDFT
Processo: 0735330-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PARCELA A VENCER. VALORES. RECUSA INJUSTIFICADA. PARCELAS ANTERIORES. PRECEDENTES. HONORÁRIOS. CRITÉRIO DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §§2o c/c 8o do CPC. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A ação de consignação em pagamento tem lugar nas hipóteses em que o credor se recusa, de forma injustificada, a exonerar o devedor de sua obrigação.
2. Interpelado a declinar o valor da prestação a vencer, a instituição financeira não informou o valor da parcela, quedando-se inerte, o que configura a injusta recusa no recebimento e autoriza o manejo do depósito em Juízo da obrigação.
3. Este e. Tribunal já analisou outras demandas ajuizadas pelas mesmas partes, com o objetivo de ver consignada parcelas com vencimentos nos anos anteriores, relativa à mesma Cédula de Crédito Rural, aditivada, ratificada e securitizada, convergindo no mesmo sentido.
4. É cabível a fixação de honorários por apreciação equitativa, nas hipóteses em que a demanda não apresenta complexidade e curta duração, sob pena de redundar em verba honorária excessiva, inconciliável com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Honorários fixados em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.
5. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente discutida, de modo que as razões de decidir sejam expostas e debatidas.
6. Deu-se parcial provimento ao recurso.